Tribunal: TJMT
Processo: 1021657-26.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1021657-26.2022.8.11.0002
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ANDERSON FERNANDES DE AGUIAR
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO TENTADO – RECURSO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – A MULTIREINCIDÊNCIA IMPEDE A COMPENSAÇÃO INTEGRAL - APELO MINISTERIAL PROVIDO.
É inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu possui múltiplas condenações definitivas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021657-26.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON FERNANDES DE AGUIAR - CPF: 017.216.641-14 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS BEBIANO DOS SANTOS - CPF: 537.479.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUANN PAULO QUEIROZ DE MELO - CPF: 925.807.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCINEI EGIDIO DIAS - CPF: 487.668.441-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO TENTADO – RECURSO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – A MULTIREINCIDÊNCIA IMPEDE A COMPENSAÇÃO INTEGRAL - APELO MINISTERIAL PROVIDO.

É inviável a compensação integral da atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu possui múltiplas condenações definitivas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recuso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Penal n.o
1021657-26.2022.8.11.0002
,
pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou
ANDERSON FERNANDES AGUIAR
nas
sanções do artigo
155, § 4o, inciso II,
c/c artigo 14, inciso II, ambos d
o Código Penal
, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Nas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pede a reforma da decisão, para que seja reconhecida a multirreincidência do apelado, com todos seus consectários legais, tendo em vista a existência de nove condenações transitadas em julgado por crimes anteriores ao dos autos (id. 144493296).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso
, e pela manutenção integral da decisão de primeiro grau. Ao final prequestiona o art. 65, inciso II, alínea “d” do CP (id. 144493301).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner é pelo
provimento do recurso
ministerial, sumariando:

“Apelação Criminal. Furto. Sentença condenatória. Recurso ministerial. Pretendido reconhecimento da preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea. Possibilidade. A multirreincidência do agente justifica a preponderância da agravante. Tema repetitivo n° 585 do STJ.
Parecer pelo provimento do apelo ministerial”
. (id. 147702181).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de outubro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a exasperação da pena do apelado
Anderson Fernandes Aguiar
, tendo em vista que o apelado ostenta nove condenações transitadas em julgado por crimes anteriores ao dos autos e, ainda assim o Juízo da origem compensou integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Com razão a acusação.

No caso dos autos, conquanto o magistrado tenha mencionado que o apelado possui extensa ficha criminal, ainda assim efetuou a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
. Confira-se:

“
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado demonstrou culpabilidade normal ao tipo penal infringido e não existe qualquer estudo quanto à sua conduta no meio social e personalidade, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia é certo que já possui
extensa ficha criminal
, inclusive com várias condenações definitivas (id. 88853576).

Os motivos são inerentes ao tipo penal e não merece consideração especial.

As circunstâncias, por sua vez, devem ser sopesadas contrariamente ao acusado, pois que o crime foi praticado durante o repouso noturno.

As consequências foram graves, porque os fios foram cortado e a vítima suportou um prejuízo de aproximadamente R$ 900,00 (novecentos reais).

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes as consequências graves, o fato de o crime ter sido praticado durante o
repouso noturno
e, ainda, a existência de
oito, dentre as nove condenações definitivas
, pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal, fixo a pena-base em
02 (DOIS) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
.

Procedo, em seguida, com a compensação entre a agravante da reincidência (
nona condenação definitiva
) e a atenuante da confissão espontânea.

Por fim, considerando o caminho percorrido pelo acusado para consumação do delito, que não pode ser considerado pequeno, pois foi transpôs um muro de três metros e chegou a cortar os cabos contendo os fios que pretendia subtrair,
REDUZO
a pena em
1/3 (UM TERÇO)
, encontrando a pena definitiva de
01 (UM) ANO, 09 (NOVE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
. ”(id. 144493287).

Constata-se que na segunda etapa da dosimetria penal, o magistrado
a quo
compensou integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mesmo o apelado sendo multireincidente em crimes da mesma espécie.

De fato, extrai-se da folha de antecedentes criminais lançada ao id. 144493251, que o réu ostenta diversas condenações transitadas em julgado capazes de gerar reincidência, o que impede a compensação integral com a atenuante da reincidência.

Nesse sentido:

“(...)
Tratando-se de réu multirreincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência, implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 675.632/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022)

Passo, pois, ao exame da dosimetria da pena.

Na primeira fase
, mantenho a pena-base em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na segunda fase
,
aplico a fração de
1/4 (um quarto)

“
justificando a adoção desse patamar na multireincidência específica do condenado”
(STJ, HC 222.437/SP, Relatora: Mina. Marilza Maynard, Desembargadora convocada – 27.5.2013)
, encontrando a pena intermediária de
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
.

Anote-se que a “
multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão
” (STJ, AgRg no REsp no 1796291/RO - Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik – 10.6.2019).

Na terceira fase
, considerando o caminho percorrido pelo acusado para consumação do delito, que não pode ser considerado pequeno, pois transpôs um muro de três metros e chegou a cortar os cabos contendo os fios que pretendia subtrair, mantenho a fração redutora de
1/3 (um terço)
, encontrando a pena definitiva de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em relação à
pena pecuniária
, redimensiono-a para 11 (onze) dias-multa,
no valor legal mínimo
.

Com relação ao regime inicial de cumprimento da pena, mantenho o regime fechado, embora
a pena privativa de liberdade imposta seja inferior a 4 anos, o réu é reincidente, com circunstância judicial desfavorável.

In casu
, não se aplica o teor da Súmula no. 269, pois o verbete sumular é aplicável somente
se favoráveis as circunstâncias judicias
, não sendo esta a hipótese do apelante.

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, inc. II, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, inc. I, do CP).

Diante do exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial
para afastar a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, redimensionando a pena definitiva do réu para

02 (dois) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado,
bem como ao pagamento de
11 (onze) dias-multa,
no valor legal mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023